Tribunal: TJDFT
Processo: 0741382-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROPRIEDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2a Turma Cível, que rejeitou apelação interposta por instituição financeira em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Sustenta o embargante a existência de omissão quanto à constituição em mora, além de contradição e obscuridade na fundamentação do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a suposta ausência de constituição em mora da parte devedora, com fundamento no Tema 1132/STJ;
(ii) se há contradição ou obscuridade quanto ao alcance da decisão que extinguiu o processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de omissão, pois a matéria da constituição em mora não foi objeto de controvérsia na instância originária, tampouco fundamentou a decisão recorrida.
4. Ausência de contradição interna no julgado, sendo incontroverso que o processo foi extinto com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos processuais, sem exame do mérito.
5. Não configurada obscuridade, já que o acórdão esclareceu os motivos da extinção, distinguindo diligências para localização do devedor da constituição de mora.
6. Intuito de rediscussão da matéria não se coaduna com os limites dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
7. Prequestionamento atendido na forma do art. 1.025 do CPC, por força do prequestionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo demonstrar de forma objetiva e fundamentada a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
2. A ausência de impugnação de matéria na instância de origem impede o conhecimento da alegada omissão em sede de embargos.
3. Não se caracteriza contradição ou obscuridade quando o acórdão apresenta fundamentação clara e coerente sobre as razões da decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV; 489, §1o; 1.022; 1.023; 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJDFT, Acórdão 1728765, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível.